Tribunal: TCU
Processo: 027.624/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10224/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.624/2022-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Carmen Isidora Barletta Ferreira (XXX.891.268-XX); Dulce Maria Gomes de Sa (XXX.431.198-XX); Elza Unger Lamas (XXX.485.298-XX); Geraldo Luiz Miranda Melo (XXX.115.928-XX); Joaricio Jose de Andrade (XXX.572.988-XX); Reni Rosa (XXX.695.738-XX); Sueli Luzia Ribeiro (XXX.893.378-XX); Thereza Mendonca Riccioppo (XXX.169.196-XX); Zely Silva Correa (XXX.278.358-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.